Tribunal: STF
Processo: HC 108324
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Trânsito em julgado da condenação. 3. Alegação das seguintes nulidades: a) ausência de assinatura do promotor de justiça no termo de interrogatório do paciente e no ato de inquirição de testemunhas; e b) laudo cadavérico elaborado antes da entrada em vigor da Lei n. 11.719/08, assinado por perito não concursado, o qual não prestou o compromisso. 4. Preclusão das matérias. Precedentes. 5. Ordem denegada.